Tribunal: TJSP
Processo: 1012607-05.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com o escopo de anulação de autos de infração e imposição de multa (AIIM). Decisão do Presidente da Seção de Direito Público para esta Câmara apreciar o acórdão em conformidade ao julgamento do recurso especial 1.850.512/SP (tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com o escopo de anulação de autos de infração e imposição de multa (AIIM). Decisão do Presidente da Seção de Direito Público para esta Câmara apreciar o acórdão em conformidade ao julgamento do recurso especial 1.850.512/SP (tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara (TJSP). Ajustamento dessa última decisão que se impõe, portanto.